Tribunal: TJMT
Processo: 1023180-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023180-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), PEDRO JOCELITO REDIVO - CPF: 352.946.479-15 (AGRAVANTE), JOSE VALERIO - CPF: 099.781.609-06 (AGRAVADO), DEISE BERTELLI VALERIO - CPF: 042.310.588-49 (AGRAVADO), LUIZ PAULO VALERIO - CPF: 902.334.338-72 (AGRAVADO), FABRICIO DA COSTA MOREIRA - CPF: 181.480.848-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REGISTRO DO IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO CARTÓRIO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023180-50.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

AGRAVANTE: PEDRO JOCELITO REDIVO

AGRAVADOS: JOSE VALERIO E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
PEDRO JOCELITO REDIVO
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rosário Oeste nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória sob o n. 1001221- 24.2020.8.11.0032 ajuizada em face de
JOSE VALERIO, DEISE BERTELLI VALERIO E LUIZPAULO VALERIO,
que concedeu à parte autora o direito de recolher custas processuais respectivas em até 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, sendo a primeira depositada em até 10 (dez) dias da ciência desta decisão, e as demais nos dias correlatos dos meses subsequentes, advertindo-se que, caso a parte torne-se inadimplente no curso do processo, esse será extinto sem resolução do mérito (art. 468, § 13, CNGC), e sem prejuízo do dever de reparar os prejuízos causados à parte adversa pelos atos processuais até então praticados. Deverá a Sra. Gestora certificar nos autos o pagamento de cada parcela mensal, até o número de 06 (seis), e, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela somente para determinar a averbação da existência desta ação nas matrículas no 4205 (Fazenda Sucuri I), no 3124 (Fazenda Sucuri II) e no 4354 (Fazenda Sucuri III), registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, nos termos do art. 300 do CPC (id. 65855995).

O agravante sustenta nas razões do recurso que não possui condições de arcar com as custas processuais devida a sua situação financeira precária; elenca que a decisão se ateve tão somente ao valor contrato e aos investimentos realizados, e ainda, aparentemente, leu apenas o início dos fatos quando o Agravante cessou os pagamentos, olvidando do restante da peça onde fora narrada a sua atual situação financeira; se os agravados tivessem regularizados as áreas, teriam transferido a Faz. Sucuri I para o nome do Agravante – conforme contrato, e o mesmo poderia dispor dela como bem pretendesse, além de poder obter financiamento sobre os imóveis; argumenta que tem passado por inúmeros percalços de ordem financeira, que hoje se vê em dificuldades para arcar com suas despesas domésticas, chegando ao extremo de ter que deixar o imóvel que residia e ter que ir morar com a sua família na fazenda cuja energia estava cortada por falta de pagamento; não possui condições para arcar com as custas processuais no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nem se ele quisesse prejudicar ainda mais o seu sustento, porque nem bens para vender têm mais, devido ao assalto sofrido!! E tudo isso por culpa exclusiva dos Agravados!! Agora, o que não se pode permitir é que terceiros prejudiquem o Agravante de tal forma, que nem condições para ingressar judicialmente ele tenha, premiando o ilícito perpetrado pelos Agravados que saíram impunes caso o Agravante seja compelido a arcar com as custas e despesas processuais; sustenta a tese de pagamento das custas ao final do processo; também requer o deferimento do parcelamento das custas em 24 parcelas; quanto ao pedido liminar sustenta que comprovou a quitação integral do imóvel relativo a Fazenda Sucuri I, e portanto, não requer a adjudicação parcial do mesmo; restou comprovado nos autos foi a urgência do Agravante; em todos os tópicos de sua exordial foram minuciosamente esposados a sua urgência em não falir completamente, a ameaça de execução possessória por parte dos Agravados e o iminente passamento do Sr. Valério que culminará no arrasto de suas fazendas para um longo processo de inventário; assevera que sem as documentações e sem regularizações imobiliárias não é possível realizar a transferência dos imóveis para o Autor, que, por sua vez, também não pode dar continuidade ao pagamento das parcelas, resumindo, toda a conclusão do negócio ficou sujeita as diligências dos vendedores; até a presente data o agravante já efetuou o pagamento de R$ 1.999.032,00 (um milhão novecentos e noventa e nove mil e trinta e dois reais), equivalentes a 601,49ha; além dos valores que já pagou aos Agravados, também investiu suas últimas economias em aquisição de maquinários e preparo do solo para deixa-lo apto para cultivo todavia, não consegue realizar nenhum empréstimo junto a instituições bancárias, nem ter acesso a créditos agrícolas ou aderir aos programas do governo de incentivo ao agronegócio por não ser o titular delas (anexo 17), e por sequer ter conseguido averbar o contrato de compra e venda nas matrículas, já que o mesmo se encontra incompleto, conforme se verifica pela nota de devolução expedida pelo cartório; diante da situação requer a concessão liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça; subsidiariamente, o pagamento das custas ao final do processo; ou deferido o parcelamento das custas em pelo menos 24 (vinte e quatro prestações), considerando a situação de miserabilidade; requer liminar para determinar a adjudicação compulsória total do Imóvel Rural denominado Fazenda Sucuri I, com área matriculada de 44 ha (quarenta e quatro hectares), localizada no Município de Rosário Oeste-MT, devidamente registrada sob matrícula n° 4205, as fl. 01, do Livro n° 2, Registro Geral, do Registro de Imóveis do Cartório de Rosário Oeste, Mato Grosso, cujo valor de R$ 146.231,36 (cento e quarenta e seis mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos) fora integralmente quitado com o pagamento da 1a parcela do “sinal” descrito no item “a” da cláusula 2.1; ao cartório de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos desta comarca, o registro compulsório do contrato de compra e venda no estado que se encontra - sem os anexos - na matrícula do imóvel rural denominado Fazenda Sucuri II, com área matriculada de 747 ha (setecentos e quarenta e sete hectares), localizada no Município de Rosário Oeste-MT, devidamente registrada sob matrícula n° 3124, as fl. 01, do Livro n° 2, Registro Geral, do Registro de Imóveis do Cartório de Rosário Oeste, fazendo constar na averbação o pagamento, em favor do Autor, de R$ 1.852.800,64 (um milhão oitocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos reais e sessenta e quatro centavos), correspondentes a 557,49 ha e 74,63% da área total do imóvel; Ao cartório, o registro compulsório do contrato de compra e venda no estado que se encontra – sem os anexos - na matrícula do imóvel rural denominado Fazenda Sucuri III, com área matriculada de 181 ha (cento e oitenta e uma hectares) e 62 metros quadrados, localizada no Município de Rosário Oeste-MT, devidamente registrada sob matrícula n° 4354, as fl. 01, do Livro n° 2, Registro Geral, do Registro de Imóveis do Cartório de Rosário Oeste; Seja deferida a liminar, determinando ao cartório de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos desta comarca o registro compulsório do contrato particular de compromisso de compra e venda no estado que se encontra - sem os anexos - na matrícula dos imóveis Fazenda Sucuri I, Fazenda Sucuri II e Fazenda Sucuri III fazendo constar na averbação o pagamento, em favor do Autor, de R$ 1.999.032,00 (um milhão novecentos e noventa e nove mil e trinta e dois reais), equivalentes a 601,49ha; no mérito, a reforma da decisão agravada (id. 65855992).

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, os agravados ESPÓLIO DE JOSÉ VALÉRIO e DEISE BERTELLI VALERIO, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
PEDRO JOCELITO REDIVO
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rosário Oeste nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória sob o n. 1001221- 24.2020.8.11.0032 ajuizada em face de
JOSE VALERIO, DEISE BERTELLI VALERIO E LUIZPAULO VALERIO,
que concedeu à parte autora o direito de recolher custas processuais respectivas em até 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, sendo a primeira depositada em até 10 (dez) dias da ciência desta decisão, e as demais nos dias correlatos dos meses subsequentes, advertindo-se que, caso a parte torne-se inadimplente no curso do processo, esse será extinto sem resolução do mérito (art. 468, § 13, CNGC), e sem prejuízo do dever de reparar os prejuízos causados à parte adversa pelos atos processuais até então praticados. Deverá a Sra. Gestora certificar nos autos o pagamento de cada parcela mensal, até o número de 06 (seis), e, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela somente para determinar a averbação da existência desta ação nas matrículas no 4205 (Fazenda Sucuri I), no 3124 (Fazenda Sucuri II) e no 4354 (Fazenda Sucuri III), registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, nos termos do art. 300 do CPC (id. 65855995).

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico relevância dos fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada constou:

“A parte requerente pugna pelos benefícios da gratuidade da justiça. Contudo, saliento que a interpretação da norma preconizada na Lei no 1.060/50 e reproduzida – com melhor redação – no art. 99, § 3o, do NCPC, não sugere que toda vez que a pessoa física se declarar pobre, automaticamente terá direito ao benefício da gratuidade sem qualquer juízo crítico a respeito da condição autodeclarada. Dito isso, na hipótese, não é verossímil a alegada hipossuficiência, pois, conforme se verifica dos autos, a parte requerente não ostenta condição de miserabilidade capaz de subtrair-lhe o sustento próprio ou de seus dependentes, mormente quando o valor das custas e taxas judiciárias não ultrapassa 1% (um por cento) do valor do conteúdo patrimonial discutido. Sobreleva registrar, por oportuno, que a parte requerente afirma não possuir nenhuma condição de arcar com as despesas processuais e custa sem razão de se encontrar endividado, no momento, além de ter sido vítima de um roubo em fazenda de sua propriedade, o que lhe acarretou grandes prejuízos de ordem financeira. Contudo, sua narrativa dos fatos vem no sentido de que caso os vendedores não estivessem inadimplentes com as obrigações de fazer (ajuizamento de ação possessória, transferência e regularizações imobiliárias e ambientais) as parcelas vultosas teriam sido tempestivamente pagas. Além disso, informa que nos últimos dois anos investiu aproximadamente 1,7 milhão de reais nos imóveis que pretende adjudicar (Fazenda Sucuri I e II) sem auxílio de financiamentos, situação indicativa de que a parte detém capacidade financeira para arcar com as custas judiciais. Frise-se que é passada a hora de todo o organismo social compreender que o serviço judiciário não se autos sustenta, não gera dividendos, não produz receitas. Vale dizer: o serviço de prestação jurisdicional demanda, exige, reclama contrapartida social e isso precisa ser entendido e incorporado por todos os que militam e que precisam de sua prestação, porque não haverá futuro eficiente da Justiça se ela continuar sendo encarada como banalidade, acessível mediante nenhum sacrifício. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente o indivíduo que realmente comprove não deter condições de suportar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios é que terá direito de ser agraciado com o benefício da gratuidade judiciária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de acesso à justiça. Acerca do pedido subsidiário de pagamento das custas ao final do processo, importante consignar que o art. 82, §1o do CPC exige a antecipação do pagamento das custas iniciais, não encontrando amparo na legislação de regência o pagamento ao final do processo como requerido pela parte autora. Transcrevo o dispositivo: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Os artigos 98 e 102 do mesmo diploma, que tratam gratuidade da justiça, também não autorizam essa modalidade, somente admissível em casos excepcionais, que não é o caso do autor, visto que embora alegue genericamente a impossibilidade do custeio das custas em razão do roubo do qual foi vítima e por estar endividado no momento, deixa de efetivamente demonstrar que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais durante todo o processo. Nessa mesma linha de raciocínio, a Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGJ, em seu art. 456 estipula: A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. Logo, hialino que a regra é a parte pagar as custas e despesas judiciais de forma antecipada. A exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita, é abstenção do pagamento no início. Não é sequer mencionado no dispositivo legal que rege a matéria, a possibilidade de adiamento da obrigação. Inviável, pois, a criação de uma terceira opção, sem nenhuma excepcionalidade patente, destinada aquele que mesmo não litigando sob o pálio da justiça gratuita pretende remeter o pagamento das custas a qualquer prazo, contando com o sucesso da demanda e a condenação da parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais. Isto posto INDEFIRO a concessão do pagamento das custas e despesas processuais ao final da demanda. Por outro lado, atenta à presumível dificuldade momentânea de custeio imediato e integral do valor total das custas, demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Id. 39966632, CONCEDO à parte autora o direito de recolher custas processuais respectivas em até 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, sendo a primeira depositada em até 10 (dez) dias da ciência desta decisão, e as demais nos dias correlatos dos meses subsequentes, advertindo-se que, caso a parte torne-se inadimplente no curso do processo, esse será extinto sem resolução do mérito (art. 468, § 13, CNGC), e sem prejuízo do dever de reparar os prejuízos causados à parte adversa pelos atos processuais até então praticados. Deverá a Sra. Gestora certificar nos autos o pagamento de cada parcela mensal, até o número de 06 (seis). Feitas essas considerações, passo à análise do pedido liminar. A antecipação de tutela é medida que defere ab initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e, por isso, deve ser analisada com cautela, consubstanciada em provas irretorquíveis. O aludido instituto visa romper as consequências da morosidade do judiciário, visando salvaguardar os direitos que tendem a se esvair, evitando assim que a prestação jurisdicional se torne desnecessária ao longo do tempo, possuindo, portanto, caráter satisfativo ao titular do direito material. Neste diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais, previstos no art. 300 do CPC, para sua concessão, quais sejam: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A esse respeito, merece destaque o magistério de Teori Albino Zavascki, in verbis: “Estabeleceu o legislador, como pressupostos genéricos, indispensáveis a qualquer das espécies de antecipação da tutela, que haja (a) prova inequívoca e (b) verossimilhança da alegação. O fumus boni iuris deverá estar, portanto, especialmente qualificado: exige-se que os fatos, examinados com base na prova já carreada, possam ser tidos como fatos certos. (...) a antecipação da tutela de mérito supõe verossimilhança quanto ao fundamento de direito, que decorre de (relativa) certeza quanto à veracidade dos fatos. (...) a referência a “prova inequívoca” deve ser interpretada no contexto do relativismo próprio do sistema de provas (...). Assim, o que a lei exige não é, certamente, prova de verdade absoluta – que sempre será relativa, mesmo quando concluída a instrução –, mas uma prova robusta, que, embora no âmbito de cognição sumária, aproxime, em segunda medida, o juízo de probabilidade do juízo de verdade. (...) Aos pressupostos concorrentes acima referidos, deve estar agregado, sempre, pelo menos um dos seguintes pressupostos alternativos: (a) o “receio de dano irreparável ou de difícil reparação” (inciso I) ou (b) o “abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu” (inciso II).” (Antecipação de Tutela, 3a ed., São Paulo, Saraiva, 2000, p. 75 e 77). Registro que para a antecipação da tutela não é suficiente a presença de simples prova da alegação da parte postulante, devendo ser robusta, contundente, apta a convencer o magistrado sobre a certeza do fato aduzido, autorizando, assim, a efetivação de um juízo de probabilidade do direito pleiteado, mais do que de um mero juízo de plausibilidade. No caso dos autos, em aperta síntese, alega o autor que firmou contrato de promessa de compra e venda dos imóveis Fazenda Sucuri I, com área de 44ha; Fazenda Sucuri II, com área de 747ha; Fazenda Sucuri III com área de 181 há e imóvel sem denominação (terras devolutas) com área de 376ha, com cláusula ad mensuram considerando o preço de R$ 3.323,44/ha (três mil trezentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) por hectare, perfazendo o montante total de R$ 4.480.000,00 (quatro milhões quatrocentos e oitenta mil reais). Afirma que foram estipuladas diversas obrigações de fazer aos vendedores, ora requeridos, como condicionante do pagamento e consequente finalização do negócio entabulado e, mesmo tendo efetuado o pagamento de R$1.999.032,00 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil e trinta e dois reais), desde a pactuação da avença (11.04.2018) até a presente data os vendedores estão inadimplentes com todas as suas obrigações. Relata que o pagamento efetuado é suficiente para quitar o preço correspondente à Fazenda Sucuri I, assim como corresponde a 74% do preço da Fazenda Sucuri II (levando em consideração o valor estipulado por hectare), razão pela qual pretende a adjudicação compulsória destes imóveis. Afirma ainda que não possui mais interesse na Fazenda Sucuri III e nas terras devolutas, ante a incerteza jurídica da situação dos imóveis que se instaurou decorrente de fatos ocorridos após a pactuação do negócio e, portanto, pretende a rescisão do contrato nesse ponto. Liminarmente, pleiteia o autor a) adjudicação compulsória da Fazenda Sucuri I, cujo preço foi integralmente quitado, b) o registro compulsório, no cartório de imóveis desta comarca, do contrato de promessa de compra e venda na matrícula da Fazenda Sucuri II, devendo constar o pagamento de 74% do preço do imóvel pelo autor, c) o registro compulsório, no cartório de imóveis desta comarca, do contrato de promessa de compra e venda na matrícula da Fazenda Sucuri III e SUBSIDIARIAMENTE pleiteia a) o registro, no cartório de imóveis desta comarca, do contrato de promessa de compra e venda, no estado em que se encontra, devendo constar o pagamento de R$1.999.032,00 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil e trinta e dois reais) pelo autor e b) constar nas matrículas dos imóveis a existência da presente demanda, com a proibição de venda destes. Considerando os diversos pedidos, em sede de tutela antecipada, passo à análise do ‘item a’ do pedido principal: adjudicação compulsória da Fazenda Sucuri I, cujo preço foi integralmente quitado. Não obstante os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexistem os requisitos autorizadores da medida, primeiro porque, em que pese a ausência de registro do contrato de promessa de compra e venda no cartório de imóveis não obstar o direito à adjudicação compulsória tal como previsto nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, nos termos da súmula 239 do STJ, inegavelmente a ausência de tal providência enfraquece a robustez do negócio firmado e consequentemente a caracterização do requisito da probabilidade do direito, sendo imprescindível oportunizar o contraditório antes da concessão da adjudicação compulsória pretendida. Segundo porque o autor não demonstrou de plano o efetivo perigo de dano irreparável, uma vez que está atualmente na posse do imóvel, e o alegado empecilho para a sua utilização (não concessão de financiamentos rurais) não depende exclusivamente da tutela antecipada pretendida, mas de uma soma de fatores estipulados, na maioria, pelas instituições financeiras. De outra banda, a concessão da antecipação de tutela inaudita altera partes se mostra impertinente, pois a transferência definitiva parcial do imóvel (Fazenda Sucuri I) praticamente esgotaria o conteúdo da demanda, sem a certeza acerca da realidade do imóvel. Digo isso, pois, diante de uma adjudicação total de um imóvel torna-se prescindível a ponderação acerca das suas áreas produtivas e improdutivas. Contudo, na adjudicação parcial, como pretende o autor, se faz necessária a análise acerca de tais fatos (o que demanda obrigatoriamente a dilação probatória), com o fito se verificar se a adjudicação se dará justamente sobre a parte mais produtiva do imóvel (ou a única produtiva) ou mesmo o contrário: sobre a parte mais improdutiva. Visando equilibrar o negócio jurídico e evitar enriquecimento sem causa de umas partes. Dessa forma, entendo que nesta fase preambular não existem elementos suficientes, tampouco o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Convém destacar, ainda, que o art. 300, § 3o, do CPCveda a concessão da medida nos casos em que exista risco de irreversibilidade do provimento, pois ao que tudo indica, com a adjudicação compulsória da área, o autor irá utilizá-la como garantia em empréstimos junto a instituições financeiras, de modo que, caso a demanda venha a ser julgada improcedente ao final resta evidente a impossibilidade de reversão da medida. No que concerne aos demais itens do pedido principal da liminar: b) o registro compulsório, no cartório de imóveis desta comarca, do contrato de promessa de compra e venda na matrícula da Fazenda Sucuri II, devendo constar o pagamento de 74% do preço do imóvel pelo autor, c) o registro compulsório, no cartório de imóveis desta comarca, do contrato de promessa de compra e venda na matrícula da Fazenda Sucuri III, estes também não ostentam os requisitos autorizadores para deferimento sumário. Explico. A situação posta nos pedidos diz respeito unicamente a função do registrador público e não há como escapar da conclusão de ser ele titular de cargo público (delegado de função pública), sendo que “entre o delegado e o Estado estabeleceu-se uma relação complexa, cujos aspectos fundamentais são a investidura, a fiscalização técnica e a disciplina” (Desembargador JOSÉ RENATO NALINI, in Registro de Imóveis e Notas – responsabilidade civil e disciplinar, RT, 1997, p. 85). Significa dizer que o delegado, como agente público que é, deverá exercer a atividade delegada seguindo a legislação, bem como as normas e decisões normativas que são emitidas para disciplinar a prática do serviço, exatamente porque a uniformidade de procedimentos busca a almejada estabilidade jurídica que concede a segurança para o usuário. Feitas essas considerações, diante da nota de devolução do pedido de registro do contrato junto ao cartório de imóveis juntada Id. 39966630, e, não cumpridas as exigências para a realização do ato em cartório, com a respectiva juntada dos documentos solicitados na nota de devolução – os quais sequer acompanham a inicial ora analisada – o pedido esbarra no requisito da probabilidade do direito. Pelas mesmas razões é que também indefiro o ‘item a’ do pedido subsidiário: o registro, no cartório de imóveis desta comarca, do contrato de promessa de compra e venda, no estado em que se encontra, devendo constar o pagamento de R$1.999.032,00 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil e trinta e dois reais) pelo autor. Por fim, quanto ao pedido para constar nas matrículas dos imóveis a existência da presente demanda, devendo constar a proibição de venda destes, entendo presentes os elementos que evidenciam o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional (ante a possibilidade de possível alienação a terceiros que desconheçam o presente litígio), prevenindo, assim, a alienação dos imóveis em detrimento do autor, de terceiros de boa-fé e até mesmo do resultado útil do processo. Assim como, a probabilidade do direito resta evidente por todo o acervo carreado aos autos que demonstra a efetiva pactuação do negócio entre as partes, entre eles há, inclusive, documentos públicos, como a nota de devolução do pedido de registro do contrato juntado à Id. 39966630. Ademais, a medida pode ser desfeita a qualquer tempo sem prejuízos efetivos às partes ou a terceiros. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela somente para DETERMINAR a averbação da existência desta ação nas matrículas no 4205 (Fazenda Sucuri I), no 3124 (Fazenda Sucuri II) e no 4354 (Fazenda Sucuri III), registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, o que faço com arrimo no art. 300 do CPC”.

Da análise da pretensão do agravante verifico quanto a concessão da gratuidade da justiça não estar comprovada a sua real hipossuficiência, tampouco a possibilidade de pagamento de custas ao final do processo.

Relativo ao parcelamento das custas, a decisão agravada a deferiu nos termos do Código de Processo Civil, de modo que há impossibilidade do parcelamento em 24 vezes como requer o agravante.

Quanto a reforma da decisão para concessão de tutela de urgência de adjudicação e registro dos imóveis, os argumentos apresentados pelo agravante, apesar de relevantes não denotam risco de prejuízo irreparável, tendo em vista a necessidade de se estabelecer o contraditório, e por se tratar de medida satisfativa revestida de irreversibilidade.

Isso porque, alega ter efetuado o pagamento referente ao imóvel, Fazenda Sucuri I, assim como correspondente a 74% do preço da Fazenda Sucuri II, o que lhe daria o direito a adjudicação.

Contudo, o risco de dano irreparável não está demonstrado, já que o agravante exerce a posse do imóvel, sendo o questionamento do registro de compra e venda argumento meritório, que depende da formação do contraditório.

Nesse sentido, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado em caso de sucesso da ação de adjudicação, independentemente do resultado do pleito antecipado.

Leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:
“A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Portanto, a adjudicação de forma liminar acarretaria o esvaziamento da ação, inviável no presente caso. Necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

A jurisprudência:

“TUTELA PROVISÓRIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Tutela de evidência visando a outorga de escritura indeferida. Insurgência dos compradores. Hipoteca gravada na matrícula do imóvel para garantir o financiamento do empreendimento. Dívida contraída pela vendedora. Requisitos para concessão da tutela de evidência não preenchidos. Art. 311 do CPC. Inexistência de risco de perda do bem. Perigo de irreversibilidade da medida. Ausência dos requisitos para concessão da tutela de evidência. Art. 311, II, CPC. Decisão mantida. Recurso não provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2202611-78.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018).

“ PROCESSUAL CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - INDEFERIMENTO NA ORIGEM - REQUISITOS AUTORIZADORES - AUSÊNCIA - REVERSIBILIDADE (CPC, ART. 300, § 3o) - MANUTENÇÃO DO DECISUM 1 Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferida a tutela de urgência para determinar a adjudicação compulsória do imóvel. 2 A averbação de modificação de titularidade do imóvel no registro imobiliário é procedimento que pode gerar efeitos de difícil reversibilidade, incutindo o sustentáculo previsto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil
. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4007997-93.2018.8.24.0000, de Balneário Camboriú, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 28-08-2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – OUTORGA PARA ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO
DECISUM QUE POSSUI NATUREZA SATISFATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

. A presença de elementos nos autos a demonstrar probabilidade de êxito na ação judicial, não afasta a necessidade da presença de todos os pressupostos à antecipação da tutela. A ordem para escrituração da propriedade de imóvel promove verdadeira tutela satisfativa, na medida em que, uma vez registrada a propriedade, estar-se-á completamente esvaziado o objeto da própria Ação de Adjudicação Compulsória. Decisão reformada.
(N.U 1020216-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

“AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO CARTÓRIO – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC
. (N.U 1003788-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL - VIABILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - RECURSO PROVIDO. Demonstrada a probabilidade do direito à exigência da outorga da escritura de imóvel rural adquirido há anos e o perigo de danos a terceiros de boa-fé, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar a averbação da lide na margem da matrícula
. (N.U 1003323-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022